Tribunal: TJBA
Processo: 8049569-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049569-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED Advogado(s): MARINA ALVES MANDETTA AGRAVADO: EVA ROZA VENEZIA Advogado(s):JULIANA AMARAL MEIRELES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ONCOLÓGICA EM IDOSA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO POR COOPERATIVA EXECUTORA. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio e a autorização, no prazo de cinco dias, de todos os procedimentos médicos necessários à cirurgia para remoção de tumor colônico em idosa de 82 anos, sob pena de multa. A agravante alegou ausência de negativa formal de atendimento e inexistência de responsabilidade direta pelos atos praticados por cooperativa executora vinculada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura por cooperativa regional afasta a responsabilidade da operadora contratante; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da paciente; e (iii) analisar a reversibilidade da medida deferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Declaração de Negativa de Atendimento comprova a suspensão de atendimentos vinculados à operadora contratante sem ressalva quanto à continuidade do serviço em casos de urgência ou emergência. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a solidariedade entre as cooperativas do Sistema UNIMED, razão pela qual a operadora contratante responde integralmente pelas negativas de cobertura da cooperativa executora, no regime de intercâmbio assistencial. 5. Estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, evidenciados pela gravidade do quadro clínico, pela idade avançada da autora e pelo risco de obstrução intestinal com potencial desfecho letal. 6. O direito à saúde e à vida, assegurados constitucionalmente (arts. 5º e 6º da CF), prevalece sobre cláusulas contratuais ou entraves administrativos, especialmente em casos de urgência médica. 7. A alegação de ausência de previsão contratual para atendimento em rede não credenciada não é oponível em casos de urgência, conforme o art. 35-C da Lei nº 9.656/98. 8. A medida deferida é reversível sob o ponto de vista patrimonial, podendo eventuais despesas ser reembolsadas, enquanto os danos à vida e à saúde são irreversíveis. 9. A pretensão recursal relativa ao reembolso da biópsia não foi objeto da decisão agravada e, por isso, não pode ser conhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora contratante do plano de saúde responde solidariamente por negativa de atendimento praticada por cooperativa executora integrante do mesmo sistema, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 2. Em casos de urgência, é obrigatória a cobertura de procedimentos médicos, ainda que prestados fora da rede credenciada, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98. 3. A concessão de tutela de urgência é admissível quando demonstrados o perigo de dano à vida ou saúde e a probabilidade do direito, sendo irrelevante a discussão sobre a responsabilidade interna entre cooperativas do sistema de saúde. 4. Medidas que garantem tratamento médico urgente são reversíveis sob o aspecto financeiro, mas a integridade física e a vida da paciente não comportam reversibilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 6º; CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1924633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049569-42.2025.8.05.0000 em que é agravante UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e agravada EVA ROZA VENEZIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.